Tribunal: TJSP
Processo: 1006144-27.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência declarando inexistente o contrato entre as partes, com devolução de forma simples. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedência. Insurgência da parte autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição. Afastada. Aplicável

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência declarando inexistente o contrato entre as partes, com devolução de forma simples. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedência. Insurgência da parte autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição. Afastada. Aplicável prazo de prescrição quinquenal, a teor do artigo 27 do CDC. Não comprovada a contratação e a autorização dos descontos. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Dever de restituição em dobro. Dano moral configurado – Indenização arbitrada no importe de R$5.000,00. Precedentes desta E. Câmara em casos análogos. Responsabilidade civil extracontratual. Juros de mora a contar do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Honorários sucumbenciais que devem observar os termos do art. 85, §2o do CPC. Recurso da Autora provido para condenar a parte adversa ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no patamar de R$5.000.